Tribunal: TJBA
Processo: 0500916-34.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500916-34.2017.8.05.0141

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBA VALERIA LEONE ARGOLO e outros

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
PLANSERV. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR
FALTA
DE RECADASTRAMENTO.
PREVISÃO LEGAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DIRIGIDA PESSOALMENTE AO BENEFICIÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEALDADE E BOA-FÉ. AMEAÇA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
SENTENÇA QUE DEIXOU DE CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA
SÚMULA Nº 421 DO STJ E RESP Nº 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
IMPOSSIBILIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE
PERCEBER HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A DEMANDA FOR CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA QUAL PERTENÇA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
S
DA PARTE
AUTORA E DO
RÉU

CONHECIDO
S E NÃO PROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível,

nº
0500916-34.2017.8.05.0141
,
figurando como apelantes e apelados, simultaneamente,
ALBA VALERIA LEONE ARGOLO E

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade,

em,
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
D
A PARTE AUTORA E DO

RÉU
, nos termos do voto condutor.